Tribunal: TJDFT
Processo: 0710697-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. ESCLARECIMENTOS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 1.1 Quando necessário, ainda, os aclaratórios possuem a função de aprimorar a prestação judicial.
2. Com efeito, é necessário esclarecer que a jurisprudência desta Corte segue no sentindo de que a Emenda Constitucional no 87/2015 não criou nova hipótese de incidência tributária, mas apenas estabeleceu nova sistemática de partilha do ICMS, sendo desnecessária a edição de Lei Complementar. (Acórdão 1261327, 07015133820208070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020.) Contradição sanada, sem efeitos infringentes.
3. “A cobrança do diferencial entre a alíquota interestadual e a interna do ICMS - DIFAL - é válida mesmo sem a prévia edição de lei complementar específica, uma vez que tal cobrança não implica em nova exação, tampouco em nova hipótese de incidência, base de cálculo ou sujeição passiva de tributo já existente. Ademais, referido diferencial encontra previsão em lei local.” (Acórdão 1254710, 07041941520198070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 16/6/2020.) Contradição sanada, sem efeitos infringentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes